Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014167-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO MARCINIAK - CPF: 022.490.421-36 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE MARCINIAK - CPF: 158.213.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.896.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN RODRIGUES ROCHA - CPF: 066.589.911-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014167-56.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALEX FRANCISCO MARCINIAK
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – LEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS – ENCONTRO FORTUITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE POR CRIME DIVERSO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A SITUAÇÃO DOS DEMAIS INVESTIGADOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

“A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"
(STJ, RHC n. 158.016/SC).

O aparente envolvimento do paciente em organização criminosa, investigado pela prática de crimes variados na cidade, somada à apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG)

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A extensão da liberdade concedida aos coinvestigados é inviável quando a situação do paciente diverge da dos demais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Francisco Marciniak
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001570-20.2022.811.0044.

Em suas razões, assevera que: 1) a busca autorizada na residência do paciente se destinava a encontrar o “
suposto armamento utilizado no cometimento do suposto crime de homicídio, é que inesperadamente, os policiais já adentraram na propriedade e foram diretamente a um certo local da referida chácara, e utilizando de uma escavadeira emprestada do acusado, disseram ter encontrado certa quantidade de entorpecentes, enterrados na beira de uma grota, imediatamente dando voz de prisão ao acusado “paciente”, sem este nem mesmo entender o que estaria ali acontecendo, pois jamais tinha ciência dos produtos ilícitos enterrados nos fundos distante de sua propriedade
” (sic); 2) não há provas “
capazes de incriminar o paciente, ou [que a chácara dele funcionava como] “guarda-roupa” da droga [ou que ele tinha] a atribuição de receber a droga e manter em depósito
” (sic); 3) há “
diversas dúvidas e contradições que pairam sobre o caso em estudo, sendo que ao final se chegará a conclusão de que o paciente Alex Francisco Marciniaki, jamais esteve envolvido com facção criminosa (comando vermelho), homicídio/ocultação de cadáver, ou tráfico ilícito de entorpecentes
” (sic); 4) não foram encontradas armas relacionadas ao homicídio na residência do paciente; 5) “
acredita-se que a referida facção [comando vermelho], como forma de prejudicar os acusados, escondeu a droga na propriedade, e os denunciaram anonimamente, de forma a causar prejuízo aos acusados, como “punição” por não apresentarem interesse em participar da facção
” (sic); 6) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 7) “
foi concedido aos demais acusados, que ora foram presos em suposto flagrante juntos com o paciente, e que já estão em liberdade, por imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo também possível a aplicação das referidas medidas ao Paciente, que lhe foi negado, visto que todos responderem pelos mesmos crimes capitulados no auto de prisão em flagrante
” (sic); 8) é jovem, tem emprego lícito e endereço fixo; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 135732181 - pág.1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 135814682 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 136021656 - pág. 2-20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 136379683 - pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil investigava o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva e descobriu que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
” (sic) (Id. 135732193 - pág. 3).

Os possíveis envolvidos no crime foram identificados, sendo todos eles conhecidos membros de facção criminosa que atuavam na cidade.

Diante disso, a autoridade policial requereu a prisão preventiva deles. Quanto ao paciente, foi requerida a busca domiciliar, pois as investigações apontaram que a chácara onde reside era o “
provável local de depósito das armas utilizadas pelos membros da facção criminosa na prática de delitos
” (Id. 135732193 - pág. 14).

A medida foi autorizada (Id. 135732193 - pág. 2-16) e, no cumprimento da ordem, os investigadores encontraram na propriedade do paciente grande quantidade de maconha e cocaína, assim foi individualizada no auto circunstanciado:

1) 2 (dois) tabletes de substância de cor branca, na forma de pó compactado, acondicionados em embalagens de plástico de cor azul, com vedação por fita adesiva de cor azul. A porção apresentou 2.031,99g (dois mil, trinta e um gramas e noventa e nove centigramas) de massa bruta;

2) 4 (quatro) porções de substância de cor branca, na forma de pó livre e compactado, acondicionadas em embalagens de plástico de cor branca, com amarração do mesmo material. A porção apresentou 416,72g (quatrocentos e dezesseis gramas e setenta e dois centigramas) de massa bruta;

3) 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada na forma de grânulos e pó, acondicionadas em embalagens de filme de PVC transparente, com amarração do mesmo material. A porção apresentou 770,24g (setecentos e setenta gramas e vinte e quatro centigramas) de massa bruta;

4) 75 (setenta e cinco) tabletes de fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionados em embalagens de filme de PVC transparente, com amarração do mesmo material. A porção apresentou 37.928,66g (trinta e sete mil, novecentos e vinte e oito gramas e sessenta e seis centigramas) de massa bruta;

5) 80 (oitenta) fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionados em embalagens de filme de PVC transparente, com amarração do mesmo material. A porção apresentou 8.245,77g (oito mil, duzentos e quarenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas) de massa bruta;

6) 10 (dez) fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionados em embalagens de filme de PVC transparente, com amarração do mesmo material. A porção apresentou 97,17g (noventa e sete gramas e dezessete centigramas) de massa bruta;

7) 50 (cinquenta) porções de substância de cor branca, na forma de pó livre e compactado, acondicionadas em embalagens de plástico de cor branca, com amarração por linha têxtil. A porção apresentou 511,16g (quinhentos e onze gramas e dezesseis centigramas) de massa bruta.
(Id.

136021667 - pág. 40-45).

A natureza nociva do material está registrada no laudo preliminar n. 210.2.04.2022.006895-01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 136021667 - pág. 55-56).

Além do mais, no local foram apreendidos
“herbicidas sem que fosse comprovado a sua origem lícita. Tendo em vista a existência de investigações anteriores que indicam a prática de subtração de agrotóxico, foi realizada a apreensão para fins de averiguação
” (Id. 136021667 - pág. 46-49).

Na oportunidade, o paciente, Francisco José Marciniaki (pai) e Jackson Moreira dos Santos – que alegou trabalhar na chácara – foram presos em flagrante delito; contudo os dois últimos foram beneficiados com a liberdade provisória.

De proêmio, esclareço que a alegação que o paciente ‘desconhecia a existência das drogas’ e que ‘não tem envolvimento com facção criminosa’ demanda profunda incursão em fatos e provas, sendo, portanto, inviável analisá-las na via eleita.

Nesse sentido:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 724.757/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria quando controversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.533/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Também não identifico ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

De fato, a revista na residência do paciente foi autorizada no intuito de localizar armas utilizadas em outros crimes executados no interesse da organização criminosa, inclusive homicídio.

No entanto, segundo consignado no auto circunstanciado, “
em buscas realizadas no local não logramos êxito em localizar armas de fogo, por outro lado, obtivemos sucesso em localizar expressiva quantidade de drogas e herbicidas, as quais estavam em parte enterradas e outras escondidas
” (sic) (Id. 136021667 - pág. 41).

As fotografias que instruem o documento individualizam a localização exata em que os produtos ilícitos estavam escondidos na propriedade (Id. 136021667 - pág. 42-43).

Conquanto o impetrante sustente que o cumprimento da ordem foi ilegal, porque os policiais sequer “
adentraram na residência
” e foram “
diretamente a um certo local da referida chácara
” onde desenterraram as drogas, nada corrobora o alegado.

O que se tem de concreto no presente caso é que, apesar de não encontrarem as armas buscadas, localizaram expressiva quantidade de drogas.

De toda sorte, consoante entendimento sedimentado, "
a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" [...]
(STJ, RHC n. 158.016/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

No mesmo sentido, colaciono os arestos transcritos:

[...] O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” (RHC 81.964/RS). “O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito.” (TJMT, Ap nº 98895/2017) [...]
(N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

[...] Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime. O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito; [...]
(TJ/MT N.U 0003265-42.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).

No que se refere à prisão preventiva propriamente dita, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Além da significativa
quantidade
e
variedade
de drogas – inclusive algumas prontas para a comercialização – os elementos de convicção angariados até o momento indicam o envolvimento do paciente com facção criminosa responsável pela prática de delitos variados na localidade (Id. 135732192 - pág. 2-6).

Em situações como a dos autos,
a segregação cautelar
revela-se como único meio hábil para cessar a atividade ilícita desenvolvida.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados põem em evidência o elevado grau de periculosidade do flagranteado, que faz parte de organização criminosa especializada em tráfico de drogas, sendo aquele que "que envia e recebe fotos de drogas sendo pesadas"", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de coibir a atuação de organização criminosa. Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa "cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação". Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...]
(STJ, HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Além do mais, embora
não
conste na decisão,
consulta ao SIAP demonstra que o paciente reitera no cometimento de ilícitos
,

Contra ele há outros dois registros por tráfico de drogas (ação penal n. 1984-23.2010.811.0087 e n. 2186-63.2011.811.0087) e o
executivo de pena
n. 0003050-89.2018.811.004, no qual cumpre 21 (vinte e um) ano de reclusão, porque condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n.11.343/2006) e de comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003), sendo que, à época do crime, encontrava-se inserido no regime aberto.

Assim sendo, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, pois presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Por fim, como salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
situação fática e jurídica que envolve os coacusados Francisco José Marciniaki (pai do paciente) e Jackson Moreira dos Santos (indivíduo que alegou trabalhar na chácara em que foram apreendidos os entorpecentes), ao menos em tese, mostra-se manifestamente distinta da situação do paciente, pois este, ao menos na audiência de custódia, teria admitido a propriedade dos entorpecentes e, além disso, ostenta duas condenações por tráfico de drogas, conforme guias de execução [...],daí porque se torna descabida a pretendida extensão do benefício concedido aos coacusados, nos termos do artigo 580 do CPP
” (sic) (Id. 136379683 - pág. 7).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022